Tribunal: CARF
Processo: 19515.720375/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720375/2014-21
ACÓRDÃO
1402-007.069 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVA S.A..
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. SÓCIO OSTENSIVO. SCP. DIPJ. ERRO DE
PREENCHIMENTO.
Constatado que houve a inclusão equivocada dos rendimentos referentes
às SCP, cuja pessoa jurídica é sócia ostensiva, gerando IRPJ a pagar de
todas as empresas do grupo, o auto de infração lavrado em função da
constatação da diferença de valores informados do IRPJ a pagar e os
declarados em DCTF deve ser considerado insubsistente e o crédito
tributário lançado deve ser exonerado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar os lançamentos
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Fl. 5174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.069 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720375/2014-21
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de recurso voluntário contra o Acórdão n° 108-010.609,
prolatado pela 18a TURMA DA DRJ08, que julgou a impugnação do auto lavrado contra a
recorrente.
Por bem narrar os fatos copio o Relatório da Resolução n° 1402-001.767, prolatado
por essa Turma, que, em julgamento do recurso voluntário, o converteu em diligência,
acrescentando os fatos que sobrevieram.
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de auto de infração, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), no ano-calendário 2010, no valor de R$ 1.171.965,46, além
dos juros e da multa de 75%, decorrente de insuficiência de declaração do
imposto devido.
Por bem narrar os fatos copio o Relatório do Acórdão recorrido, nas partes que
interessa, que julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra a contribuinte
em referência por meio do qual se exige IRPJ, acrescido de multa de ofício
de 75% e de juros de mora consolidados em 01/04/2014, no valor total de
R$ 2.426.706,01.
Da Acusação Fiscal
No Termo de Verificação e Constatação Fiscal, o Auditor-Fiscal autuante
contextualizou o lançamento do crédito tributário, expondo as
fundamentações da exação fiscal.
Relata, inicialmente, que a ação fiscal versou sobre procedimento de
Revisão Interna da Declaração de Informações Econômico-Fiscais, ano
calendário 2010.
Expõe que, em 04/10/2013, a contribuinte foi intimada “a justificar porquê
os valores informados na DIPJ referentes a ‘IRPJ a Pagar’ estão superiores
aos valores declarados/recolhidos aos cofres públicos”.
Em resposta, informou-se que “No exercício 2010, a partir de 02/05/2010
foram criadas três SCPs, pois a partir de Maio 2010, quando apuramos e
recolhemos aos cofre públicos o IRPJ, informamos na DIPJ 2010 e 2011 em
campo especifico SCP na DIPJ e devido a esta informação está gerando a
observação citada”.
Fl. 5175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.069 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720375/2014-21
3
Todavia, a Autoridade Fiscal esclareceu que o “IMPOSTO DE RENDA A
PAGAR DE SCP constantes na DIPJ analisada, não há insuficiência de
declaração/recolhimento”.
Concluiu, assim, que existem tributos não recolhidos e não declarados em
DCTF, conforme tabela abaixo:
DEMONSTRATIVO DE IRPJ A PAGAR ANO-CALENDÁRIO 2010

Da Impugnação
Cientificada da pessoalmente da autuação em 03/04/2014, a autuada
ofereceu sua impugnação em 02/05/2014.
DAS PRELIMINARES
Depois de sintetizar os fundamentos da autuação, alega, em sede
preliminar, que a notificação é nula por ofensa ao artigo 11, IV, do Decreto
no 70.235, de 1972.
Argui que a referida norma condiciona a validade da notificação à
assinatura do chefe do órgão que a expediu e indica acórdãos do CARF e da
CSRF que anularam notificações que não observaram o mencionado
requisito.
Transcreve a lição de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López
sobre a matéria e salienta que a notificação não é acompanhada de
qualquer delegação de competência ao Auditor-Fiscal que a assinou.
Arremata:
(...) Não se discute a competência legal do auditor para lavrar o auto de
infração e não se alega prejuízo da defesa: o que regra acima referida exige
é um elemento essencial para conferir validade ao lançamento tributário e
que, no caso, não existe.
De outra parte, não se alegue que a existência do auto de infração dispensa
a assinatura da autoridade na notificação; o auto é a própria notificação, e,
por essa razão, deve ser assinada também pelo chefe do órgão expedidor.
Não é por outra razão do que o art. 145 do CTN diz que o lançamento será
"notificado ao contribuinte".
DO MÉRITO Quanto ao mérito, argumenta que não procede a acusação
fiscal de que o tributo exigido não teria sido recolhido.
Fl. 5176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.069 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720375/2014-21
4
Sustenta que as divergências entre a DIPJ e as DCTF apontadas pela
Fiscalização decorreram do “lucro presumido obtido por três sociedades em
conta de participação das quais a IMPUGNANTE se tornou sócia ostensiva”,
salientando que a declaração das receitas de tais entidades está prevista
em regras que não são claras.
Lembra que, nos termos do artigo 991 do Código Civil2, a sociedade em
conta de participação (SCP) não tem personalidade jurídica, sendo que o
sócio ostensivo é o responsável pelo pagamento das obrigações dela.
Os artigos 148 e 149 do RIR/99, a seu passo, dispõem que a SCP é
equiparada a uma pessoa jurídica. No entanto, preveem que as obrigações
fiscais sejam cumpridas pelo sócio ostensivo. Neste sentido, a IN RFB no
1.005, de 2010, que dispensa a SCP de cadastro no CNPJ.
Salienta que a IN SRF no 179, de 1987, já determinava que caberia “ao sócio
ostensivo a responsabilidade pela apuração dos resultados, apresentação
da declaração de rendimentos e recolhimento do imposto devido pela
sociedade em conta de participação” e que a IN SRF no 31, de 2001,
dispunha que “o recolhimento dos tributos e contribuições devidos pela
sociedade em conta de participação será efetuado mediante a utilização de
DARF específico, em nome do sócio ostensivo”.
Na sequência, apresenta uma tabela discriminando as receitas auferidas
por ela e pelas SCP, registradas nos balanços patrimoniais, para enfatizar
que todas elas foram declaradas na Ficha 14-A da DIPJ:

Destaca que existe uma divergência de R$ 63.472,50 entre as receitas
próprias informadas no balanço patrimonial e as declaradas na DIPJ, a qual
decorre de receita diferida registrada no Livro Razão.
Defende, assim, que as receitas referentes às SCP foram declaradas na DIPJ,
quando informou a base de cálculo sujeita ao percentual de 32%, e que os
valores indicados na DIPJ já contemplam os tributos devidos pelas quatro
sociedades em cada um dos trimestres. Enfim, diz ter incluído na linha 34
da Ficha 14A o IRPJ devido pelas SCP e que, na linha 37, constou apenas o
valor recolhido em DARF separados.
Assevera:
Fl. 5177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.069 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720375/2014-21
5
Os documentos contábeis anexados em confronto com os indicados na DIPJ
comprovam – sem sombra de dúvida – que os valores indicados na referida
DIPJ relativos aos trimestres aos quais se reporta a fiscalização (segundo,
terceiro e quarto e trimestres) contemplam os montantes das receitas
totais, inclusive, portanto, os devidos pelas sociedades em conta de
participação.
(...)
A autoridade fiscal considerou que o valor indicado na linha 37 não está
contido no valor a pagar da Linha 34 - "Imposto de Renda a Pagar", o que –
com as devidas vênias – é incorreto. Afinal, a informação requerida na linha
37 tem a finalidade de indicar o valor a ser recolhido por DARF separado,
nos termos da IN 31/2001, antes referida.
Conclui que houve o adequado cumprimento da obrigação tributária
principal, conforme tabela abaixo:

Explica, por fim, que as DCTF transmitidas ao Fisco se referiam apenas às
obrigações principais da contribuinte, não das SCP, pois inexistem em tais
declarações campos específicos para elas. De qualquer modo, diz que o
montante relativo a elas foi devidamente recolhido.
Ante o exposto, requer que seja reconhecida a improcedência dos valores
reclamados pelo Fisco, como atestam os documentos de arrecadação
juntados aos autos.
Fl. 5178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.069 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720375/2014-21
6
Da Diligência Fiscal e da Manifestação da Contribuinte Em vista das
alegações apresentadas e dos elementos apresentados na impugnação, os
autos foram baixados em diligência, por meio da Resolução no 16-001.058,
para de que a Fiscalização, em suma, examinasse a contabilidade da
contribuinte a fim de confirmar a veracidade do que foi exposto na defesa.
Em 06/03/2020, a contribuinte foi cientificada da realização da diligência e
intimada a apresentar os documentos elencados no Termo de Início de
Diligência Fiscal.
A interessada, no entanto, não prestou qualquer esclarecimento ao
Auditor-Fiscal, o que o impediu de proferir qualquer parecer conclusivo
sobre a questão fática objeto do litígio.
Na conclusão da diligência fiscal, a Autoridade Fiscal, além de registrar que
a contribuinte não atendeu à requisição fiscal, salientou que o prazo de
vinte dias concedido no termo de 04/03/2020 ficou suspenso no período de
23/03/2020 a 31/08/2020, encerrando-se em 08/09/2020.
A contribuinte foi cientificada da conclusão da diligência fiscal e da
resolução proferida pela DRJ em 01/10/2020, oportunidade em que lhe foi
concedido o prazo de trinta dias para se manifestar.
Na sequência, por meio da manifestação, explica que as SCP foram
constituídas em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro em 05/2010 e que a
tributação das receitas por elas auferidas foi consolidada na Matriz no valor
de R$ 56.127.131,46, conforme informado na DIPJ.
Expõe que, juntamente com a manifestação, apresenta os demonstrativos e
balancetes requeridos pela Fiscalização na diligência e destaca:
Obtivemos ciência da referida diligência fiscal mencionada no dia
30/09/2020 e providenciamos todos os elementos ora solicitados na data
30/10/2020 via e-CAC , conforme descritivos ora solicitados;
Relatei.
A DRJ08 negou provimento à impugnação apresentada, de acordo com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010 ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA FISCAL.
É ônus do impugnante oferecer, com a impugnação, as provas que
dão suporte às suas alegações, nos termos do disposto no artigo 16
do Decreto no 70.235, de 1972. Na hipótese de o contribuinte ter
apresentado, com a impugnação, documentos que ensejaram a
realização de diligência fiscal para exame mais aprofundado dos
fatos, ele deve apresentar tanto os elementos solicitados pela
Fiscalização como aqueles indicados na Resolução que determinou a
Fl. 5179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.069 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720375/2014-21
7
diligência, sob pena de não acolhimento das razões oferecidas na
impugnação.
O contribuinte foi cientificado por via postal em 04/06/2021 e apresentou recurso
voluntário em 06/07/2021, alegando em síntese que a divergência em questão é
decorrente da SCPs no ano calendário de 2010 e da declaração em duplicidade
dos valores recolhidos a título de IRPJ por essas empresas.
Em julgamento realizado em 15 de agosto de 2023, esta turma decidiu converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem desse continuidade à diligência iniciada
pela unidade julgadora, com os novos documentos trazidos pela recorrente, elaborando relatório
com a seguintes informações:
- Total individualizado das receitas de cada SCP, indicadas abaixo, juntamente com o
IRPJ de 2010 devido:
 Nova Era SP
 Nova Era RJ
 Nova Era BSB
- Receita total consolidado do grupo e da recorrente, juntamente com o IRPJ que
seria devido, indicando se o total das receitas declaradas pelo contribuinte na DIPJ/2011 abrange
o total de receitas das SCP acima.
As conclusões da diligência realizada constam no Relatório de Diligência Fiscal
(RDF), fls 5.151/5.163.
Regularmente cientificada do RDF, a recorrente apresenta sua manifestação às fls
5.167/5.169

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
O litígio aqui tratado refere-se à identificação pela fiscalização, em procedimento de
auditoria interna na DIPJ/2011, de valores a pagar a título de IRPJ, relativos ao ano calendário de
2010 maior que o declarado em DCTF.
Por sua vez, a recorrente se justifica afirmando que houve lançamento em
duplicidade das receitas de três Sociedades em Conta de Participação criadas naquele mesmo ano.
Fl. 5180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.069 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720375/2014-21
8
Abaixo é transcrita tabela constante do recurso voluntário em que são
apresentados os valores de IRPJ a pagar declarados na DIPJ, o que foi efetivamente recolhido nos
quatros trimestres de 2010, além das diferenças entre esses valores:

Também apresenta tabela que resume os valores declarados na Ficha 14A, Linha 37,
“Imposto de Renda a pagar de SCP”

Comparando-se as duas tabelas apontadas, verifica-se que as diferenças entre o
valor declarado de IRPJ a pagar e os recolhimentos realizados possuem os mesmos valores que o
informado como IRPJ a pagar de SCP e o mesmo valor que o lançado pela fiscalização, conforme
tabela constante no TVF:

Tais argumentos foram, em linhas gerais, confirmados pela DRJ, no entanto, por
entender que ainda havia algumas inconsistências a serem dirimidas na escrituração apresentada
na impugnação, resolveu converter incialmente o julgamento em diligência.
Como resultado da diligência foi elaborado relatório, com a conclusão que a
diligência foi prejudicada em virtude do não atendimento, por parte do contribuinte, do Termo de
Início de Diligência Fiscal.
Desta forma, tendo em vista que a diligência restou prejudicada, a Unidade
Julgadora a quo não deu provimento à impugnação do contribuinte, nos seguintes termos:
DO MÉRITO
Fl. 5181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.069 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720375/2014-21
9
Quanto ao mérito, é importante, inicialmente, lembrar que o caso trata de
procedimento de revisão interna por meio do qual a Fiscalização examinou se o
IRPJ e a CSLL informados na DIPJ haviam sido integralmente confessados pela
contribuinte por meio de DCTF.
Instada a se manifestar sobre a divergência entre a DIPJ e a DCTF, a contribuinte
informou que a divergência decorreria de três sociedades em conta de
participação criadas em 02/05/2010, apresentando os contratos de constituição
das aludidas sociedades.
A Fiscalização não requereu maiores explicações à contribuinte, cotejando os
elementos constantes nos sistemas informatizados da RFB, quais sejam, DIPJ,
DCTF e DARF.
Diante disso, concluiu que a situação fiscal concernente às SCP estaria regular e
que, mesmo assim, haveria tributos devidos e não recolhidos:
Cabe esclarecer que no IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP constantes na
DIPJ analisada, não há insuficiência de declaração/recolhimento.
Conforme as justificativas apresentadas pelo contribuinte, os débitos
apurados pela fiscalização serão cobrados através do presente Auto de
Infração.
Em sua defesa, a contribuinte alegou que, nas linhas 07 e 34 da Ficha 14A da DIPJ,
declarou as receitas e o IRPJ devido por ela e pelas três sociedades, sendo que no
campo 37 da aludida Ficha apresentou uma informação complementar e
específica sobre as SCP.
Para corroborar suas alegações, trouxe aos autos o balanço e quatro balancetes
específicos, de 31/12/2010.
A 7a Turma de Julgamento da DRJ São Paulo entendeu que os documentos
apresentados na impugnação não eram suficientes para comprovar que o
lançamento fiscal mereceria ser cancelado, pois o balanço juntado aos autos
representa uma consolidação anual das receitas, deixando de apresentar
informações consolidadas trimestralmente. Adicionalmente, não havia provas de
que o citado balanço integraria a escrituração contábil da contribuinte, cuja
regularidade também não foi comprovada.
Diante disso, os autos foram baixados em diligência.
Ocorre, no entanto, que a diligência fiscal solicitada restou frustrada, visto que a
contribuinte não apresentou à Fiscalização os elementos requeridos que
permitiriam o início de uma análise aprofundada dos fatos mencionados na
impugnação.
Depois de cientificada da conclusão da diligência, a contribuinte simplesmente
repisou os argumentos já apresentados e juntou os demonstrativos e “supostos”
balancetes requeridos pela Fiscalização. São considerados “pretensos” balancetes,
Fl. 5182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.069 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720375/2014-21
10
porque não há provas de que, efetivamente, integrem a escrituração contábil da
empresa.
Vê-se, assim, que a contribuinte não colaborou com o Fisco na apuração da
veracidade das alegações oferecidas na impugnação. Não atendeu à Fiscalização
durante a diligência fiscal, o que impediu a realização de um exame minucioso
sobre a matéria, nem apresentou, em sua manifestação complementar, a
escrituração contábil, não obstante a relevância de tal documento tivesse sido
destacada na Resolução no 16-001.058:
(...) Este relator entende que os documentos apresentados na impugnação
não são suficientes para comprovar que o lançamento fiscal merece ser
cancelado, pois o balanço juntado aos autos representa uma consolidação
anual das receitas, deixando de apresentar informações consolidadas
trimestralmente, o que permitiria uma comparação mais precisa com a
DIPJ.
Ademais, percebe-se que o citado balanço compõe de algum livro,
provavelmente o Diário, sem que, contudo, haja provas de que a
escrituração contábil da contribuinte tenha sido regularmente elaborada.
(...)
Diante disso, entendo que os autos devam ser baixados em diligência a fim
de que Fiscalização verifique, na escrituração contábil da impugnante, quais
são as receitas trimestrais das quatro sociedades em questão (contribuinte
e três SCP) a fim de que elas sejam comparadas com as informações
constantes na DIPJ. Consolidando-se as informações nas mesmas bases
trimestrais, será possível se verificar quais receitas foram informadas na
linha 34 da Ficha 14A da DIPJ e se realmente existe IRPJ devido e não
recolhido.
A importância da escrituração contábil na demonstração das receitas auferidas,
do lucro societário e, consequentemente, do lucro tributário está evidenciada no
artigo 278 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no
9.580, de 2018:
Da conservação de livros e comprovantes
Art. 278. A pessoa jurídica fica obrigada a conservar, em boa guarda, a
escrituração, a correspondência e os demais papéis concernentes à sua
atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos
atos neles consignados (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o; e Lei no
10.406, de 2002 - Código Civil, art. 1.194).
§ 1o Na hipótese de extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas,
documentos ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará
publicar, em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento,
aviso concernente ao fato e deste dará minuciosa informação, no prazo de
Fl. 5183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.069 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720375/2014-21
11
quarenta e oito horas, ao órgão competente do Registro do Comércio, e
remeter cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal
do Brasil do Ministério da Fazenda de sua jurisdição ( Decreto-Lei no 486, de
1969, art. 10, caput ).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas somente será providenciada
depois de cumprido o disposto no § 1o (Decreto-Lei no 486, de 1969, art.
10, parágrafo único).
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos
que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios ( Lei no 9.430,
de 1996, art. 37 ).
Assim, caso pretenda demonstrar a veracidade de suas alegações atinentes ao
lucro presumido auferido não pode se desvencilhar do ônus de apresentar a
escrituração contábil, nos termos do artigo 16, inciso III e § 4o, do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Reconhece-se que, segundo a DIPJ, a contribuinte está sujeita à tributação pelo
critério do lucro presumido, o que a dispensaria da elaboração do Livro Diário
para fins tributários, nos termos do parágrafo único do artigo 45 da Lei no 8981,
de 19953. No entanto, os demonstrativos e supostos balancetes juntados aos
autos estão suportados pela escrituração contábil, visto que fazem expressa
referência a elementos da contabilidade. Ademais, balanços, e balancetes, são
relatórios que integram a contabilidade da empresa, conforme dispõem os artigos
1184, 1188 e 1189 do Código Civil, sem a qual perdem seu embasamento e,
consequentemente, seu valor probante.
Fl. 5184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.069 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720375/2014-21
12
Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e
caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou
reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa.
§ 1o Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não
excedam o período de trinta dias, relativamente a contas cujas operações
sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que
utilizados livros auxiliares regularmente autenticados, para registro
individualizado, e conservados os documentos que permitam a sua perfeita
verificação.
§ 2o Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado
econômico, devendo ambos ser assinados por técnico em Ciências
Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade
empresária.
(...)
Art. 1.188. O balanço patrimonial deverá exprimir, com fidelidade e clareza,
a situação real da empresa e, atendidas as peculiaridades desta, bem como
as disposições das leis especiais, indicará, distintamente, o ativo e o
passivo.
Parágrafo único. Lei especial disporá sobre as informações que
acompanharão o balanço patrimonial, em caso de sociedades coligadas.
Art. 1.189. O balanço de resultado econômico, ou demonstração da conta
de lucros e perdas, acompanhará o balanço patrimonial e dele constarão
crédito e débito, na forma da lei especial.
Destaca-se, ainda, que, segundo o disposto no inciso IV do artigo 4o da Lei no
9.784, de 19994 e no artigo 23 do Decreto no 7.574, de 20115, o administrado
tem o dever de colaborar com a Administração nos processos administrativos.
Logo, ao ser expressamente intimado a prestar esclarecimentos acerca da matéria
fática alegada na defesa, deveria ter oferecido todos os elementos necessários à
comprovação dos fatos alegados.
Cumpre salientar que a doutrina pátria já se manifestou acerca do dever do
contribuinte de colaborar com a fiscalização, razão pela qual oportuno transcrever
as lições de JAMES MARINS:
“f. Princípio do dever de colaboração. Todos têm o dever de colaborar com
a Administração em sua tarefa de formalização tributária. Têm, contribuinte
e terceiros, não apenas a obrigação de fornecer os documentos solicitados
pela autoridade tributária, mas também o dever de suportar as atividades
averiguatórias, referentes ao patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas dos contribuintes e que possam ser identificados através do
exame de mercadorias, livros, arquivos, documentos fiscais ou comerciais,
etc. Segundo o Código Tributário Nacional submetem-se às regras de
Fl. 5185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.069 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720375/2014-21
13
fiscalização tributária todas as pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes
ou não, inclusive tabeliães, instituições financeiras, empresas de
administração de bens, corretores, leiloeiros, exceto quanto a fatos sobre
os quais exista previsão legal de sigilo em razão de cargo, ofício, função,
ministério, atividade ou profissão. Isto é, o dever de colaboração vai até o
limite legal concernente às mesmas garantias que limitam os poderes de
investigação da Administração tributária. Não estão os particulares,
empresas ou instituições, obrigados a colaborar quando estiver em jogo a
inviolabilidade da intimidade e da vida privada, da residência, da
correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, exceto em obediência à ordem judicial”.
A interessada, portanto, não atendeu a requisição que lhe foi encaminhada no
início da diligência fiscal e desconsiderou as ponderações sobre a importância da
escrituração contábil contidas na Resolução no 16-001.058. Por via de
consequência, outra sorte não merece a impugnação interposta que não a sua
improcedência.
No recurso voluntário apresentado o contribuinte justifica o não atendimento a
intimação realizada durante a diligência fiscal em virtude de seus funcionários estarem em
trabalho remoto por causa das medidas de afastamento social que deveriam ser tomadas em
função do período da pandemia que assolava o país a época. No entanto, os documentos
solicitados teriam sido entregues no momento de sua manifestação a respeito do resultado da
diligência. Abaixo são destacados os trechos do recurso voluntário em que são relatados estes
fatos:
22. Diante dessa determinação, a RECORRENTE foi intimada via Termo de
Intimação Fiscal para entregar documentos. Contudo, essa intimação ocorreu em
5 de março de 2020, período em que a pandemia obrigou fossem adotadas
medidas de distanciamento social para retardar a propagação do novo
coronavírus. Nesse período, não era possível nem ao menos que os funcionários
da RECORRENTE se deslocassem ao local em que se encontravam os documentos
requisitados pela diligência.
23. Por um longo período, os prazos da RFB permaneceram suspensos, uma vez
que era impossível aos contribuintes atender ao solicitado com todos os seus
funcionários em sistema de trabalho remoto. Sobre esse ponto, é relevante
lembrar que o período da autuação é 2010 e, por essa razão, a maior parte dos
documentos solicitados é físico, não sendo possível o acesso remoto. Nesse
cenário, a diligência acabou não sendo tempestivamente atendida pela
RECORRENTE.
(...)
25. A RECORRENTE então foi intimada dessa conclusão, oportunidade em que
apresentou sua manifestação, novamente esclarecendo tratar-se de equívoco de
Fl. 5186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.069 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720375/2014-21
14
declaração, de modo que não houve falta de recolhimento de IRPJ. Nesta ocasião,
foram apresentados:
- Memória de cálculo do lucro presumido da Nova SB para todos os trimestres de
2010;
- Memória de cálculo do lucro presumido das três SCP para 2o, 3o e 4o trimestres
de 2010;
- Balancetes da Nova SB;
- Balancetes das três SCPs.
Assim, pugna, a recorrente, para que sejam apreciados os documentos
apresentados na manifestação apresentada, bem como os que estão em anexo ao recurso
voluntário.
Em que pese o fato de que a pandemia ter assolado não só o país, mas também o
mundo todo, tal acontecimento não desincumbiu qualquer contribuinte de suas obrigações de
atender ao fisco, além daquelas que foram estabelecidas nas legislações pertinentes.
Neste caso, os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB ficaram
suspensos no período de 23/03/2020 até 31/08/2020, nos termos da Portaria RFB no 543/2020 e
suas alterações.
Não servindo como justificativa o afastamento social, ou o trabalho remoto, para
descumprimento dos prazos determinados nas intimações recebidas pelo contribuinte.
Destaca-se que, verificando a dificuldade em atender a intimação, poderia o
contribuinte solicitar a dilação de prazo, o que não foi feito.
Por outro lado, as provas apresentadas de forma extemporânea devem ser
apreciadas, uma vez que o processo ainda não foi definitivamente julgado administrativamente e
o julgamento na segunda instância administrativa, em nome da verdade material, deverá apreciar
todos os elementos de prova contidos nos autos.
Ocorre que os documentos apresentados, tanto na manifestação sobre a diligência
efetuada, que restou prejudicada em face da ausência do atendimento a intimação no prazo
indicado, como no recurso voluntário, não foram apreciados no julgamento de primeira instância.
Entendendo que não caberia a este colegiado preencher esta lacuna processual, foi
decidido que o processo deveria retornar à unidade de origem para que seja dada continuidade a
diligência prejudicada, informando em relatório o seguinte:
- Total individualizado das receitas de cada SCP, indicadas abaixo, juntamente com o
IRPJ de 2010 devido:
 Nova Era SP
 Nova Era RJ
Fl. 5187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.069 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720375/2014-21
15
 Nova Era BSB
- Receita total consolidado do grupo e da recorrente, juntamente com o IRPJ que
seria devido, indicando se o total das receitas declaradas pelo contribuinte na DIPJ/2011 abrange
o total de receitas das SCP acima.
Os resultados desta nova diligência estão registrados no “TERMO DE CONCLUSÃO
DE DILIGÊNCIA FISCAL” (TDF), fls. 5.151/5.163, onde está registrado o seguinte quadro

Observa-se que os valores do IRPJ a pagar das SCP, são os mesmos que os lançados
pela fiscalização como sendo da recorrente.
Ainda, em suas conclusões sobre a diligência o TDF informa que a Contribuinte
declarou, em DIPJ, na linha 07, Ficha 14A, o valor total apurado a título de receita bruta sujeita ao
percentual de 32% do sócio ostensivo somados com as SCP, em desacordo com as instruções de
preenchimento da DIPJ, resultando em imposto a pagar de todas as empresas.
De modo equivocado, o Contribuinte informou na Linha 14A/7 - Receita Bruta
Sujeita ao Percentual de 32%, o valor total das receitas do Sócio Ostensivo e das 3
SCP’s por ele controladas, do 2o ao 4o trimestre de 2010, resultando em IR a pagar
(Linha 34, resultado aritmético) de todas as empresas.
Assim sendo, entendo que os documentos juntados e utilizados para a apuração
do IRPJ da Contribuinte são suficientes para considerar erro no preenchimento da
declaração transmitida ao fisco – DIPJ 2011, em especial as Fichas 14-A do 2o, 3o e
4o trimestres, já que incluídos nas linhas 34 de cada ficha trimestral o valor total
do IRPJ a pagar (sócio ostensivo + SCP’s), e novamente na linha 37 o valor do IRPJ
a pagar das três SCP’s (inclusão em duplicidade).
Desta forma, foi constatado pela diligência realizada erro de preenchimento da DIPJ
por parte da recorrente considerando como rendimentos tributável aqueles oriundos das SCP das
quais ela é a sócia ostensiva.
Fl. 5188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.069 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720375/2014-21
16
Este equívoco resultou em imposto a pagar declarado nos mesmos valores que o
lançado de ofício como a diferença entre o que foi informado em DIPJ e o declarado como devido
em DCTF.
Neste sentido, ficou comprovado que os valores lançados tratam do IRPJ devido
relativo aos rendimentos tributáveis das SCP informados equivocadamente pela recorrente na
DIPJ, devendo o auto de infração ser considerado como insubsistente.
Sendo assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário apresentado para
exonerar em sua integralidade o crédito tributário lançado.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator

Fl. 5189
DF CARF MF
Original